Tribunal: TJBA
Processo: 0002616-93.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002616-93.2012.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Coelba - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: GENIVALDO FERNANDES PEREIRA

Advogado(s)
:
PAULO CESAR CARVALHO LORDELO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.